Tribunal: STF
Processo: ARE 1549192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE FORMA EQUIVOCADA MEDIANTE MODALIDADE LICITATÓRIA PREGÃO. AGIR LESIVO DO CAUSÍDICO CONTRATATO. PATROCÍNIO INFIEL. CONDUTA OMISSIVA DO GESTOR MUNICIPAL E PROCURADORA DO MUNICÍPIO. 



    1. A Ação Popular constitui relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado à defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Deve possuir a demanda pedido imediato de natureza desconstitutiva-condenatória, pois visa, precipuamente, à insubsistência de ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores referidos, enumerados no inciso LXXIII do art. 5º da Carta Magna, e, por conseguinte, a condenação dos responsáveis e beneficiários ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes.



    2. A controvérsia presente reside em duas situações: a contratação de Advogado e Escritório de Advocacia pelo Município de Nova Petrópolis através da modalidade Pregão e o fato de, mesmo prestando serviços ao ente público, o contratado patrocinar a defesa de interesses de réus em ações de improbidade administrativa (ex-gestores e servidores municipais) contra o município contratante - em pretensões evidentemente danosas/contrárias ao erário público. Apuração de responsabilidades dos contratantes/contratados e de gestores, ao se quedarem inertes diante da situação. Sentença de improcedência, da qual se irresignam o autor e o Ministério Público, pontuando.



    3. Alegação de especialização do Escritório de Advocacia não demonstrada e que não serve à dispensa da forma correta de licitação. Impossibilidade de utilização da modalidade “Pregão” para desempenho de serviço de advocacia peculiar, evidentemente que refoge à definição de comum trazida na Lei Federal nº 10.520/02 que regula a espécie de contratação. Da análise dos autos, vê-se que a questão já começou de forma equivocada, quando a Administração Pública optou por contratação dos serviços, utilizando-se da modalidade licitatória equivocada, que não se amolda ao intento de contratar escritório de advocacia para demandas de alta complexidade ou de complexidade diferenciada, mormente porque o Município de Nova Petrópolis dispõe de quadro de causídicos – Procuradores Municipais, tendo optado pela contratação de terceiros para desempenho do serviço. Fosse comum o serviço, não teria motivo a contratar (pois possui quadro de advogados); fosse especializado, teria de comprovar para justificar eventual dispensa. Logo, por qualquer ângulo que se possa observar a questão conclui-se pela absoluta irregularidade na contratação na modalidade como feita.



    4. De outra, “salta aos olhos” a conduta lesiva ao erário público perpetrada pelo advogado. Ao contrário do entendimento sentencial, os atos praticados, à evidência, amoldam-se à legislação que regula a ação popular, artigos 1º, caput, e 2º, alínea ‘e’, e parágrafo único, alínea ‘e’, são aplicáveis ao caso em tela.



    5. Na medida em que contratado pelo Município de Nova Petrópolis para defesa de seus interesses, resta cristalino que o réu, na condição de componente e figura central da sociedade de advocacia que leva o seu nome, atuou com desvio de finalidade ao defender interesses privados em detrimento do erário público que deveria defender e pelo qual era remunerado.



    6. No que toca aos gestores do contrato, Procuradora Municipal, e o então Prefeito Municipal, concorreram para ocorrência do ato lesivo, por quedarem-se absolutamente inertes ante a conduta que beira ao escândalo pelo advogado/réu.



    7. Na esteira do disposto nos artigos 11 e 14, §2º, da Lei da Ação Popular, cabível a condenação solidária dos requeridos ao pagamento das perdas e danos decorrente da ação lesiva iniciada na contratação do causídico demandado e seu escritório, os quais deverão devolver a quantia paga desde que firmado o contrato administrativo nº 001/2017, proveniente do Pregão nº 040/2016.



    8. Assim, considerando o evidente agir em prejuízo ao erário público, bem como a impossibilidade de utilização da modalidade licitatória “Pregão” mostra-se inválida a contratação do réu advogado e da sociedade de advogados que leva o seu nome, anulando-se a contratação e as sucessivas renovações ocorridas, sinalando que pelo informado pela municipalidade o requerido não mais está contratado, não havendo assim que se determinar desfazimento de atual pacto. Outrossim, considerando a incerteza dos valores e a necessidade de apuração, o montante condenatório deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.



    9. Ademais, os requeridos deverão arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios ao autor da ação os quais vão fixados em 15% sobre o montante condenatório a ser apurado em sede de liquidação de sentença, considerando o labor apurado do causídico, o tempo de tramitação da ação e a relevância do debate.



    10. Por derradeiro, considerando a gravidade da conduta lesiva pelos gestores e especialmente do causídico contratado, vão remetidas cópias do presente acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Rio Grande do Sul a fim de procederem às devidas responsabilizações. DERAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, LXXIII; 37, XXI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente